Tribunal: TJSP
Processo: 2070989-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Insurgência contra a decisão que indeferiu a concessão da prisão domiciliar, asseverando os termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça – NÃO VERIFICADO – Decisão de indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar suficientemente fundamentada. Consta do Relatório de Saúde acostado aos autos de origem, que o paciente

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Insurgência contra a decisão que indeferiu a concessão da prisão domiciliar, asseverando os termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça – NÃO VERIFICADO – Decisão de indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar suficientemente fundamentada. Consta do Relatório de Saúde acostado aos autos de origem, que o paciente não é portador de patologia aguda ou doença crônica, constando também que a unidade prisional proporciona atendimento e tratamento à saúde.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070989-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente LUÍS PAULO DA
SILVA PIMENTEL e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070989-02.2020.8.26.0000 -Voto no 36.709
2
Habeas Corpus no 2070989-02.2020.8.26.0000 - Comarca de Bauru
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Luis Paulo da Silva Pimentel
Impetrado: MMo Juiz de Direito do Departamento Estadual de Execução
Criminal
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.709
HABEAS CORPUS Execução Penal Insurgência contra a
decisão que indeferiu a concessão da prisão domiciliar,
asseverando os termos da Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça NÃO VERIFICADO Decisão
de indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar
suficientemente fundamentada. Consta do Relatório de Saúde
acostado aos autos de origem, que o paciente não é portador de
patologia aguda ou doença crônica, constando também que a
unidade prisional proporciona atendimento e tratamento à saúde.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública
em favor de Luis Paulo da Silva Pimentel, com pedido liminar, apontando o
MMo Juiz de Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal da
Comarca de Bauru como autoridade coatora, nos autos da Execução digital no
0002858-33.2017.8.26.0026.
Aduz a impetrante que o paciente sofre constrangimento
ilegal, porquanto foi indeferido o pleito de substituição da pena privativa na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070989-02.2020.8.26.0000 -Voto no 36.709
3
unidade prisional pela prisão domiciliar, apesar de cumprir pena em regime
semiaberto em penitenciária com superlotação e da pandemia do coronavirus.
Elenca medidas tomadas pelos Tribunais, visando conter o
avanço do coronavírus na população prisional, alertando que a falta de
medidas concretas e efetivas acarretarão em um genocídio sem precedentes
no sistema prisional, que possui estrutura a facilitar a disseminação, sendo
verdadeiro estado de coisa inconstitucional reconhecido pelo Supremo
Tribunal Federal através da ADPF 343.
Sustenta que a única ação tomada pela Secretaria de
Administração Penitenciaria para evitar a disseminação foi a suspenção das
visitas as unidades, medida insuficiente a evitar a disseminação do contágio
nestes locais onde as equipes médicas existentes são insuficientes para
atendimento a todos os presos.
Aduz que o esvaziamento das unidades prisionais destinadas
ao semiaberto possibilitará o realocamento dos que estão sob regime fechado
em locais superlotados, melhorando assim as condições de habitabilidade.
Requer a concessão da ordem para a substituição do
cumprimento da pena privativa pela prisão domiciliar (fls. 01/30).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 46/47).
Dispensadas informações da autoridade apontada como
coatora, pronunciou-se a Douta Procuradoria de Geral de Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 54/58).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070989-02.2020.8.26.0000 -Voto no 36.709
4
Mediante acesso ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de
Justiça, em consulta ao andamento da Execução Penal em que o paciente
figura como executado, verificou-se que o sentenciado cumpre pena de 02
anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de 12 dias-multa, no piso, por incurso no art. 157, § 4o, inciso IV,
do Código Penal, consignando-se na sentença condenatória, diante do tempo
decorrido desde a prisão, a transferência para o regime semiaberto (fls.
55/62), iniciando o cumprimento de sua reprimenda em 24/06/2016, com
previsão de término, à época, para 11/04/2019 (fls. 63/64).
Foi deferida a progressão ao regime aberto e concedida a
prisão albergue domiciliar por decisão de 10/07/2017 (fls. 88/89). No entanto,
tendo sido preso em flagrante e portanto, cometido falta grave durante o
cumprimento da pena, foi determinada a sustação cautelar do regime aberto,
fixando o regime semiaberto, por decisão de 24/11/2017 (fls. 129). Por
decisão de 09/05/2018 e, condenado em mais um feito, foi procedida a soma
de penas e, dada prevalência do regime fechado, foi este o determinado para
início de cumprimento do montante da pena unificada (fls. 157). Requerida a
progressão para o regime semiaberto, foi deferido o pleito, por decisão de
24/08/2018 (fls. 180/181). Diante da notícia de prática de falta disciplinar de
natureza grave praticada pelo sentenciado, foi sustado cautelarmente o regime
semiaberto, fixando-se o fechado, em 11/01/2019 (fls. 228) e, por decisão de
01/10/2019, determinada a regressão ao regime fechado (fls. 453/454).
Requerida a progressão ao regime semiaberto, foi o pedido deferido por
decisão de 30/03/2020 (fls. 505/506). Consta do cálculo de penas à fls.
468/471 dos autos de Execução, homologado aos 19/12/2019 (fls. 483), que a
previsão do término da pena do agravante se dará aos 14/07/2024.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070989-02.2020.8.26.0000 -Voto no 36.709
5
A Defesa requereu a prisão domiciliar ao paciente, restando o
pleito indeferido, por decisão datada de 14/04/2020 (fls. 42/44 dos presentes
autos).
Esta é a síntese dos fatos.
A ordem deve ser denegada.
De proêmio, consigno não existir nos autos notícia acerca da
interposição de Agravo em Execução pelo paciente. Não obstante, sem
desconhecer a orientação consolidada nos Colendos Tribunais Superiores,
quanto ao Habeas Corpus não se prestar como sucedâneo de recurso
ordinário, a urgência da tese abordada na presente impetração, em razão do
atual quadro frente à pandemia do Covid-19, recomenda seja o writ
excepcionalmente conhecido.
Com efeito, o d. Magistrado a quo fundamentou
adequadamente, na r. decisão combatida, o indeferimento do pedido de
concessão de prisão domiciliar.
Verte da decisão guerreada, in verbis:
“Com efeito, não se desconhece os elevados propósitos que
redundaram na edição da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Referida edição, sem sombra de dúvidas, foi extremamente oportuna, necessária e
digna dos mais elevados encômios, por se reconhecer o princípio da dignidade da
pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito, o que exige
do Poder Judiciário, respostas cada vez mais urgentes e eficazes à complexidade
crescente das relações sociais, sobretudo, em um momento de crise em um País com
dimensões continentais e com diferenças estruturais, problemas e realidades sócio-
culturais da mesma proporção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070989-02.2020.8.26.0000 -Voto no 36.709
6
Assim, considerada essa premissa e como toda Recomendação é um
conselho, um aviso, uma advertência, ela deve ser considerada não de forma
automática, sem reflexão e ponderação das circunstâncias fáticas existentes, sob o
risco de desvirtuar a real intenção/objetivo do Órgão do que a criou.
Não se trata, portanto, como pretende fazer crer o nobre causídico,
de ordem de soltura imediata, indiscriminada para todas as hipóteses ali
mencionadas, sem análise pormenorizada, das situações nela invocadas. Aliás,
nesse sentido, o C. Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em sessão de
18.03.2020, deixou bem claro como os magistrados deveriam proceder, ao negar,
por maioria, referendo à medida cautelar que havia sido concedida na ADPF
347/DF, do STF.
Cumpre esclarecer que o Poder Judiciário tem plena ciência de que
o momento de pandemia pelo qual passamos é grave e excepcional em termos de
saúde pública, com seríssimo quadro de emergência sanitária, tanto que vem
adotando diversas posturas urgentes e excepcionais para cumprir seu papel
constitucional em situações, muitas das quais, inéditas.
E tal como no caso em voga, dadas as circunstâncias mencionadas,
exige-se nesse momento redobrada cautela e prudência, para que não nos
esqueçamos que há um arcabouço legal vigente e um quadro de emergência
sanitária, cujas decisões podem trazer consequências impactantes, seja quanto aos
riscos de agravamento da situação pandemia, seja no tocante a saúde do próprio
interessado, além dos riscos para a sociedade em geral que se encontra em
isolamento social.
No caso do processo, o requerimento é genérico e não se
demonstrou qualquer situação concreta na unidade em que o sentenciado se
encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do
rigor penitenciário. Lembro a existência de políticas públicas de âmbito nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070989-02.2020.8.26.0000 -Voto no 36.709
7
especificas de enfrentamento da crise, inclusive, no sistema prisional, qual seja, a
Portaria Interministerial, n. 7, de 18 de março de 2020, editada pelo Ministro de
Estado da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministro de Estado da Saúde, que
estabelece medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), nos termos da Lei
no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional.
Ainda que se desconsiderasse tal circunstância, não há nada a
demonstrar situação excepcional na unidade em que o sentenciado se encontra.
Por fim, o requerente também não trouxe qualquer documento,
ainda que indiciário a demonstrar existência de algumas das hipóteses do artigo
117 da LEP, que permitisse a análise do pedido à luz do referido dispositivo legal.”
(fls. 42/44).
Assim, verifica-se que a respeitável decisão atacada encontra-
se devidamente fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93,
inciso IX da Constituição Federal.
De fato, a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça acena para a possibilidade de saída antecipada dos reeducandos que
cumprem pena nos regimes fechado e semiaberto em casos específicos, como
de gestantes, idosos, portadores de doenças graves e demais pessoas presas
que se enquadrem no grupo de risco. E, ainda, prevê a concessão da prisão
domiciliar em relação a todas as pessoas presas em cumprimento de pena em
regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz
da Execução, além da colocação em prisão domiciliar do preso com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da
equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no
estabelecimento penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070989-02.2020.8.26.0000 -Voto no 36.709
8
No caso em testilha, consta nos autos de origem, relatório de
saúde elaborado aos 03/04/2020, pela unidade penitenciaria em que se
encontra o paciente que conta com 32 (trinta e dois) anos de idade
informando que foi realizada entrevista de inclusão de saúde, na qual o
sentenciado informou não ser portador de patologia aguda ou doença crônica,
que se sentia bem de saúde, e de não ter apresentado queixas, constando ainda
do relatório que a unidade prisional proporciona atendimento e tratamento à
saúde, e que o reeducando segue sob supervisão e cuidados da equipe de
enfermagem daquele estabelecimento penitenciário (fls. 533 da Execução).
Com efeito, é evidente que o enfrentamento da pandemia do
coronavírus, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada
dos pedidos de prisão domiciliar ou progressão antecipada de regime,
mormente porque, além de não encontrar respaldo legal, seria contrária à
preservação da segurança pública, garantia preconizada como direito difuso e
dever do Estado pelo artigo 144, da Constituição Federal.
Já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção
de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real
de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070989-02.2020.8.26.0000 -Voto no 36.709
9
social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório
próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos.” (STJ - Habeas Corpus no 570082-PR (2020/0078108-3)
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca Publicação no 2882 no DJe de
02/04/2020).
Registre-se, por oportuno, que a Secretaria da Administração
Penitenciária - SAP vem adotando providências contra a propagação da
infecção pelo novo Covid-19 nos presídios do Estado de São Paulo.
Cumpre ressaltar que, até o momento, não há relatos de
disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais e, mesmo
que fosse este o caso, o indivíduo deverá ser isolado e tratado, e seguidas as
orientações necessárias com o escopo de evitar a disseminação do Covid-19,
bem como, que seja ministrado de imediato o tratamento pertinente na
hipótese de aparecimento dos sintomas, não sendo, em hipótese alguma,
aceitável que apenas por isso seja concedida a liberdade ou a prisão
domiciliar a todos os demais presos.
Importante destacar que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no bojo da ADPF no 347-DF, alertou para a indispensabilidade da
análise casuística da prisão cautelar pelo juízo competente, não bastando a
alegação genérica da superveniência da pandemia para a concessão de
liberdade, prisão albergue domiciliar ou progressão antecipada de regime.
A pandemia, embora seja grave e deva ser combatida, com a
proteção, inclusive, da população carcerária, não pode implicar em um salvo-
conduto indiscriminado a todos que cometerem crimes, sob pena de se criar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070989-02.2020.8.26.0000 -Voto no 36.709
10
uma situação ainda mais grave, em que a população se encontre em maior
risco tanto durante o confinamento a que se vê obrigada, quanto nos
momentos em que necessitar se locomover, seja para trabalhar, seja para
adquirir suprimentos.
Assim, cabe neste momento importante papel ao poder público
e ao Judiciário, que devem garantir as condições básicas para que os presos
sejam também preservados durante a pandemia, sem que, no entanto, isto
coloque em risco o restante da população, gerando um verdadeiro caos social.
Por fim, observe-se que eventual irresignação de decisão em
sede de execução deve ser objeto de Agravo em Execução, que é o
instrumento processual adequado e eficiente para impugnar decisão
desfavorável ao sentenciado, proferida em incidente de execução de pena,
conforme artigo 197 da Lei de Execuções Criminais.
Portanto, não restou comprovado o alegado constrangimento
ilegal, mormente porque a decisão combatida se encontra suficientemente
fundamentada a amparar o indeferimento da prisão domiciliar, mesmo no
cenário atual de pandemia.
E, por não se vislumbrar qualquer constrangimento ilegal que
possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a denegação
da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR